Tribunal: TJES
Processo: 5015508-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015508-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS NATANIEL WANZELER e outros

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ajuizada pelo Estado em face da sociedade empresária para incluir os agravantes no polo passivo, sob o fundamento de dissolução irregular da empresa. Os agravantes sustentam que a sociedade não foi encerrada irregularmente e que não há prova de ato ilícito que justifique sua responsabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para caracterizar a dissolução irregular da empresa, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios; e (ii) estabelecer se a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é necessária para o redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, nos termos dos arts. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional.

A inexistência de movimentação financeira da empresa, conforme informado pela Secretaria da Fazenda, constitui forte indício de dissolução irregular, cabendo aos sócios demonstrar a regularidade das atividades empresariais.

No caso, os agravantes não apresentaram provas suficientes para afastar a presunção de dissolução irregular, deixando de juntar documentos que comprovem a efetiva continuidade das atividades da empresa.

No Superior Tribunal de Justiça ainda prevalece o entendimento de que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular, dispensa a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no art. 133 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dissolução irregular da empresa presume a responsabilidade dos sócios administradores pelos débitos fiscais, autorizando o redirecionamento da execução nos termos do art. 135, III, do CTN.

Cabe aos sócios o ônus de demonstrar a regularidade das atividades da empresa para afastar a presunção de dissolução irregular.

O redirecionamento da execução fiscal com fundamento na dissolução irregular não exige a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto no art. 133 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; CPC/2015, art. 133; LC nº 123/2006, arts. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.217.845/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/9/2024, DJe 19/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015508-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: CARLOS NATANIEL WANZELER e CARLOS ROBERTO COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 10149486, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo inicialmente em face da sociedade empresária Simternet Tecnologia da Informação Ltda-ME, deferiu o pedido de redirecionamento do executivo fiscal e, por isso, determinou a inclusão dos ora Agravantes no polo passivo da demanda

Segundo sustentam os Agravantes em suas razões recursais (id 10149078), a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) não houve encerramento irregular das atividades da sociedade empresária Executada; (ii) não foi comprovado ato ilícito a legitimar o redirecionamento da Execução Fiscal.

Com estas breves informações a respeito do recurso em julgamento, importante salientar, em início de fundamentação, que a Decisão recorrida foi proferida após o Estado do Espírito Santo, na petição inserida no id 34329024 do processo originário, ter pleiteado o redirecionamento da execução com base no argumento de que a Executada teria se dissolvido irregularmente.

Segundo defendeu o Estado Agravado, apesar da Executada ainda constar como ativa, “
ela parece não estar em atividade, pois não vem apresentando faturamento desde 2020, conforme resposta da SEFAZ
” (página 01 do id 34329024 do processo originário), circunstância, pois, que permitiria o redirecionamento do feito nos termos do art. 134, VII do Código Tributário Nacional (CTN) e § 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar n.º 123/06.

Tal argumento, conforme defendem os Agravantes, não se sustentaria porque a Executada Simternet:

“(...) não encerrou as suas atividades. Ao contrário, colacionam-se provas robustas de que prossegue normalmente, cumprindo seu dever de informar as suas movimentações, conforme Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital – SPED – relativo ao mês de Agosto/2024, que se faz anexar, compreendendo o período de 01 a 31/08/2024.” (Página 08).

Com a devida vênia dos Agravantes, não existe nos autos nenhuma prova de que a Executada, de fato, encontra-se em atividade; em outras palavras, não foram refutados os argumentos e provas acostadas pelo Agravado de que houve dissolução irregular da Executada, circunstância esta que permite o redirecionamento do executivo fiscal nos termos dos arts. 134, VII e 135, III, do CTN.

Ademais, embora tenha sido afetado como recurso representativo de controvérsia (Tema Repetitivo 1209) discussão a respeito da necessidade ou não do procedimento previsto no art. 133 do Código de Processo Civil (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica) nas Ações de Execução Fiscal, ainda prevalece no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento da inaplicabilidade do aludido dispositivo legal. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO NO STJ. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA CONDENAÇÃO NO FEITO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, o relator pode conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial inadmissível, tal como ocorre na hipótese. Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II e § 1ª, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3.
É assente no STJ o posicionamento de "não ser necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no art. 133 do CPC/2015, na hipótese em que constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora a possibilitarem o redirecionamento da execução contra os sócios"
(AgInt no REsp n. 1.822.894/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022). 4. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ no caso, pois o aresto recorrido decidiu com base no suporte fático-probatório dos autos, de forma que a alteração das premissas assentadas no julgado, relativamente à dissolução irregular e ao exercício ou não de poderes de gestão, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame dos elementos que instruem o caderno processual. 5. Inexistindo prévia condenação no feito ao pagamento de verba sucumbencial, não cabe a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt no AREsp n. 2.217.845/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque os Agravantes não conseguiram desconstituir os fortes indícios de que a Executada já foi dissolvida irregularmente, minha conclusão é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.